Tribunal: STF
Processo: HC 237337
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha relatoria assim ementada:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006, ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/2003 E 333 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.”



    A defesa argumenta que “no que tange a ilegalidade na busca pessoal e veicular, Vossa Excelência afirmou que o conhecimento da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá manejado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça analisou o mérito da questão acerca da ilegalidade na busca domiciliar e veicular, de modo que não há o que se falar em supressão de instância”. 



    Formula pedido recursal nos seguintes termos:



    “Portanto, diante da argumentação exposta alhures, requer seja recebido e acolhido os presentes embargos, a fim de que seja analisado o mérito do pedido acerca da ilegalidade na busca pessoal e veicular.”



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão à parte embargante. 



    Ressalto que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    A tese levantada nos embargos declaratórios, quanto à existência de vício na decisão não se sustentam.



    Na hipótese sub examine, todas as questões postas foram analisadas de forma clara, aplicando-se a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão embargada:



    “Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Da leitura da sentença condenatória e do acórdão que apreciou a apelação na ação subjacente, observo que em nenhum momento a ilegalidade foi suscitada naqueles autos, tendo sido trazida apenas agora em sede de revisão com intuito de cassar a sentença condenatória transitada em julgado. 



    Dessa forma, a impetração não merece prosperar, uma vez que "o habeas corpus de ofício é expedido em razão de ilegalidade, atual ou iminente, constatada pelo próprio julgador no curso do processo. Não é válvula de escape que autoriza à defesa, ao arrepio das normas processuais, suscitar, a qualquer tempo, questões que não foram oportunamente arguidas.” (REsp n. 1.439.866/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 06/05/2014) 



    Como se verifica do acórdão combatido, o Tribunal de origem, atento ao entendimento desta Corte sobre o uso substitutivo da ação constitucional, considerou não haver manifesta ilegalidade apta a anular a condenação do paciente.



    Afirmou que, das decisões proferidas na ação originária, a busca pessoal e veicular mostrou-se válida, pois havia a fundada suspeita de que o paciente e o corréu estivessem na posse de objetos ilícitos. Acrescentou, ainda, que "Davi, que estava dirigindo o veículo, mencionou, em seu depoimento, sob o crivo do contraditório, que autorizou a revista veicular, mas nada de ilícito foi encontrado". 



    Sob tal contexto, do que se tem nos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. 



    Por fim, não se pode admitir que o habeas corpus, salvo quando evidencia flagrante arbitrariedade, seja manejado com vistas a desconstituir sentença condenatória já transitada em julgado, sob pena de desvirtuamento da finalidade da ação mandamental. Tal excepcionalidade, de fato, não se vislumbra no caso ora em exame." 



    Quanto ao pedido de distinguishing, a decisão proferida nos aclaratórios opostos pelo agravante esclareceu o seguinte: 



    "No caso, a defesa traz como paradigma o HC 760.032/SP, no qual o Eminente Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região) concedeu a ordem para reconhecer a nulidade da prova decorrente da busca pessoal amparada unicamente em suposto nervosismo do paciente, absolvendo-o da imputação do crime do art. 33,caput, da Lei 11.343/2006. 



    Ao contrário do que afirma a defesa, as peculiaridades do caso concreto impedem a aplicação da técnica do distinguishing como elemento hábil à concessão da ordem de ofício. 



    Conforme já salientado, a controvérsia posta nos presentes autos restringe-se à alegada nulidade da busca veicular realizada pelos agentes de segurança não suscitada em nenhum momento na ação originária, mas apenas em sede de revisão criminal com intuito de cassar a sentença condenatória transitada em julgado. 



    O Tribunal de origem, ao apreciar a revisão, dela não conheceu, com fundamento na ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 621 do CPP. No entanto, acrescentou não vislumbrar ilegalidade flagrante, uma vez que, das decisões proferidas na ação originária, a busca pessoal e veicular mostrou-se válida, pois havia a fundada suspeita de que o paciente e o corréu estivessem na posse de objetos ilícitos. Destacou, ainda, que "Davi, que estava dirigindo o veículo, mencionou, em seu depoimento, sob o crivo do contraditório, que autorizou a revista veicular". 



    Assim, é inviável o acolhimento do pedido absolutório por meio da técnica do distinguishing, porque as razões de decidir declinadas no julgado invocado não são aplicáveis ao presente caso, pois não se adequam às peculiaridades do caso concreto." 



    Com efeito, "é assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022) 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” 



    In casu, no que tange à alegada nulidade da busca pessoal e veicular, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo porquanto ressaltado que, “[d]a leitura da sentença condenatória e do acórdão que apreciou a apelação na ação subjacente, observo que em nenhum momento a ilegalidade foi suscitada naqueles autos, tendo sido trazida apenas agora em sede de revisão com intuito de cassar a sentença condenatória transitada em julgado. Dessa forma, a impetração não merece prosperar, uma vez que "o habeas corpus de ofício é expedido em razão de ilegalidade, atual ou iminente, constatada pelo próprio julgador no curso do processo. Não é válvula de escape que autoriza à defesa, ao arrepio das normas processuais, suscitar, a qualquer tempo, questões que não foram oportunamente arguidas".



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá manejado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: [...]



    Ademais, cumpre apontar que restou consignado pelo Tribunal a quo que a Corte Local “acrescentou não vislumbrar ilegalidade flagrante, uma vez que, das decisões proferidas na ação originária, a busca pessoal e veicular mostrou-se válida, pois havia a fundada suspeita de que o paciente e o corréu estivessem na posse de objetos ilícito”, sendo ainda salientado que "Davi, que estava dirigindo o veículo, mencionou, em seu depoimento, sob o crivo do contraditório, que autorizou a revista veicular".



    À luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, a hipótese sub examine guarda consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, colaciono os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal e veicular, especialmente considerado a precisão e o detalhamento das informações recebidas. 3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva. 4. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes. 5. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões, decorrentes de diligências prévias. 6. Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública, levando-se em conta a quantidade droga, localizada em imóvel inabitado e supostamente destinado para o armazenamento de drogas, bem como a reincidência do agente. Precedente. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 230.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APREENSÃO DE 40KG DE MACONHA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificar que ela não possuía permissão para conduzir veículo automotor (CNH), circunstância que é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para realizarem a revista no porta-malas do automóvel, local onde foram encontrados os 40kg de maconha. II – A vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar-se, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal. III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). IV – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 231.795-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16/10/2023)



    Noutro giro, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido: [...]



    Impende consignar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: [...]



    No caso em apreço, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, uma vez que o decisum embargado apreciou as questões suscitadas, em perfeita consonância com a jurisprudência pertinente, não se cogitando do provimento deste recurso, porquanto, ainda que se tenha apontado, na fundamentação, supressão de instância, restou assentado que “a Corte Local ‘acrescentou não vislumbrar ilegalidade flagrante, uma vez que, das decisões proferidas na ação originária, a busca pessoal e veicular mostrou-se válida, pois havia a fundada suspeita de que o paciente e o corréu estivessem na posse de objetos ilícito’, sendo ainda salientado que ‘Davi, que estava dirigindo o veículo, mencionou, em seu depoimento, sob o crivo do contraditório, que autorizou a revista veicular’", de sorte que “à luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, a hipótese sub examine guarda consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal”.



    Outrossim, assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa. Ademais, o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e uma vez comprovada a ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sub examine, pelas razões acima delineadas. 



    Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados da Suprema Corte, verbis: 



    PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos juízos fáticos e dos entendimentos teóricos que hajam se formado no julgamento de mérito. 2. O inconformismo com o resultado do julgamento não se qualifica como omissão, contradição ou obscuridade para fins de cabimento de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração rejeitados. (RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/9/2015) 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. São incabíveis embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e viabilizar indevido reexame da causa. Precedentes. 2. Ausência obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição a ser sanada pelos embargos de declaração. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (HC 125.873, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/4/2015)



    Com efeito, o pedido não comporta conhecimento porquanto ausente o interesse de agir. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTES DA IMPETRAÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO DO DECRETO PRISIONAL IMPUGNADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OBJETO E DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 203.887-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/9/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO, EXPLORAÇÃO SEXUAL DE VULNERÁVEL E RUFIANISMO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Fixada a pena-base no mínimo legal, não há interesse de agir no pedido de revisão do quantum alcançado na primeira fase da dosimetria. 5. Não apontadas, de forma analítica, quais provas teriam sido frontalmente contrariadas no decreto condenatório, revela-se inviável rescindir a condenação com base no argumento genérico de negativa de autoria. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da condenação criminal. Precedentes. 6. O habeas corpus é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 186.737-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2/9/2020)



    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente